Tribunal: TJES
Processo: 5018605-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018605-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRIQUE POTON PEREIRA

AGRAVADO: F & S - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL X JUSTIÇA DO TRABALHO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DE TERCEIROS SUPOSTAMENTE CAUSADORES DE ACIDENTE DURANTE A JORNADA DE TRABALHO. ATO ILÍCITO. NATUREZA EMINENTEMENTE CÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em ação indenizatória ajuizada contra terceiros estranhos à relação de trabalho, por acidente ocorrido durante a jornada de trabalho, declinou da competência para a Justiça do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a competência para processar e julgar a ação de indenização ajuizada contra terceiros estranhos à relação de trabalho, decorrente de acidente supostamente por eles causado durante a jornada de trabalho, é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência em razão da matéria é definida pela natureza jurídica da controvérsia, aferida a partir do pedido e da causa de pedir veiculados na inicial. Jurisprudência do STJ.

4. Embora tenha o acidente ocorrido no local de trabalho do agravante, e durante a jornada de trabalho, a ação foi proposta em face de terceiros estranhos à relação de trabalho, supostos causadores do acidente.

5. A pretensão deduzida é de natureza eminentemente civil, fundamentada na responsabilidade extracontratual, sem vínculo empregatício ou relação de trabalho, o que atrai a competência da Justiça Comum. Jurisprudência do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Justiça do Trabalho não é competente para julgar pretensões contra terceiros, supostos causadores do acidente ocorrido durante a jornada de trabalho, estranhos à relação de trabalho.

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 22; STJ, CC n. 217.019/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 19/12/2025; CC n. 214.147/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 16/9/2025, DJEN de 19/9/2025; CC n. 210.591/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025; TJES, 5010194-04.2025.8.08.0000, relatorda Des.(a) HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 24/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HENRIQUE POTON PEREIRA
em face da r. decisão do id 53419999 da origem, que nos autos da ação de repactuação de dívida nº

0005241-29.2019.8.08.0021
,
declinou da competência para a Justiça do Trabalho.

Alega o agravante, em síntese, que a ação indenizatória foi ajuizada em face de terceira pessoa causadora do acidente que o vitimou, e não contra o empregador, razão pela qual a competência para processamento da ação de origem é da Justiça Comum.

Pois bem.

Segundo jurisprudência do STJ, “
A competência em razão da matéria é definida pela natureza jurídica da controvérsia, aferida a partir do pedido e da causa de pedir veiculados na inicial
” (CC n. 217.019/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 19/12/2025).

No caso, embora tenha o acidente ocorrido no local de trabalho do agravante, e durante a jornada de trabalho, a ação foi proposta em face de terceiros estranhos à relação de trabalho, a saber, o proprietário do veículo e o motorista envolvido no acidente.

Ou seja, a pretensão deduzida é de natureza eminentemente civil, fundamentada na responsabilidade extracontratual, sem vínculo empregatício ou relação de trabalho, o que atrai a competência da Justiça Comum.

A propósito, confiram-se os seguintes arestos do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Divinópolis/MG, tendo por suscitado o Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Autarquias de Divinópolis/MG, em ação de reparação de danos decorrente de acidente ocorrido em obra de propriedade de um dos réus.

2. O Juízo da Vara de Fazenda Pública e Autarquias de Divinópolis/MG declarou sua incompetência, por entender tratar-se de matéria fundada em relação de trabalho, enquanto o suscitante argumenta que a vítima era empresário do ramo de serralheria, com empresa própria e empregados, ainda não contratada pelo réu, existindo apenas expectativa de relação comercial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgar a ação de reparação de danos decorrente de acidente em obra deve ser atribuída à Justiça Comum Estadual ou à Justiça do Trabalho, considerando a natureza da relação entre as partes envolvidas.

III. Razões de decidir

4.
A competência para julgamento da demanda é fixada pela natureza da causa, definida pelo pedido e pela causa de pedir na petição inicial, que, no caso, visam à responsabilização civil do dono da obra e da concessionária de energia elétrica, sem relação laboral.

5.
A causa de pedir e os pedidos formulados dizem respeito à suposta negligência do dono da obra e da distribuidora de energia, caracterizando uma relação contratual eminentemente civil, sem discussão sobre vínculo empregatício ou pagamento de verbas trabalhistas
.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que, na ausência de controvérsia envolvendo reconhecimento de relação empregatícia ou pagamento de verbas trabalhistas, a competência é da Justiça Estadual.

IV. Dispositivo

7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Autarquias de Divinópolis/MG para processar e julgar a demanda na origem. (CC n. 214.147/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 16/9/2025, DJEN de 19/9/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná/RO, tendo por suscitado o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito.

2. A ação foi proposta na Justiça Estadual Comum, que declinou da competência em razão da existência de relação de trabalho entre o autor e um dos réus.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a competência para julgar a ação de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito é da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho.

III. Razões de decidir

4.
A competência em razão da matéria se define pela natureza jurídica da controvérsia, que se afere da análise do pedido e da causa de pedir veiculados na inicial.

5.
A causa de pedir imediata é o acidente de trânsito, causado por terceiro estranho à relação de trabalho, o que caracteriza a lide como de cunho eminentemente civil.

6. A Justiça do Trabalho não é competente para julgar pretensões contra terceiros, supostos causadores do acidente, estranhos à relação de trabalho.

IV. Dispositivo

7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Única da Comarca de Alvorada do Oeste/RO e o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia para processar e julgar a demanda na origem, nos limites da sua competência.
(CC n. 210.591/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025)

Em consonância, o seguinte precedente deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL X JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SINDICATO. ATO ILÍCITO. AFIXAÇÃO DE CARTAZES EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. NATUREZA EMINENTEMENTE CÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que declinou da competência para a Justiça do Trabalho em ação de reparação de danos materiais ajuizada em face de sindicato, na qual se busca o ressarcimento de gastos com a remoção de cartazes e faixas afixados nas fachadas das agências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória por danos materiais causados ao patrimônio do empregador por entidade sindical, em decorrência de ato ilícito extracontratual (afixação indevida de propaganda), submete-se à jurisdição da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A definição da competência jurisdicional vincula-se à natureza jurídica da lide, a qual é determinada pelo pedido e pela causa de pedir formulados na petição inicial.

2.
A pretensão de reparação por danos materiais decorrentes de conduta atribuída a sindicato (afixação de cartazes) possui natureza nitidamente civil, fundamentada na responsabilidade civil extracontratual.

3. A ausência de debate sobre a relação de trabalho, o exercício do direito de greve ou o descumprimento de normas de segurança do trabalho afasta a competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114 da Constituição Federal.

4. A mera vinculação subjetiva das partes ou a existência de ações trabalhistas conexas não desloca a competência quando a causa de pedir próxima reside na apuração de ilícito civil patrimonial.

5. O reconhecimento da jurisdição da Justiça Estadual preserva o postulado do juiz natural em causas de índole eminentemente patrimonial e privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido. (TJES, 5010194-04.2025.8.08.0000, relatorda Des.(a) HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 24/03/2026)

Sobreleva mencionar que, nos termos da Súmula Vinculante nº 22 do STF, “
A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado
contra empregador
, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004
”.

E na hipótese a ação indenizatória originária não foi ajuizada contra o empregador, mas sim, como dito, em face de terceiro causador do acidente ocorrido durante a jornada de trabalho.

Evidencia-se, pois, a competência da Justiça Estadual.

Pelo exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para reformar a r. decisão agravada e reconhecer a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento do feito.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.